Tribunal: TJSP
Processo: 2087545-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087545-79.2020.8.26.0000 -
Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIZ CARLOS PARRAS
Voto no 17644
Registro: 2020.0000365271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087545-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente LUIZ CARLOS
PARRAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087545-79.2020.8.26.0000 -
Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIZ CARLOS PARRAS
Voto no 17644
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo
juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso
de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta –
Paciente sem indicações que está em risco iminente
no estabelecimento prisional – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
Defensora Pública Dra. Juliana Tagami em favor de LUIZ CARLOS
PARRAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de concessão da
prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida em
que possui mais de 60 anos de idade, é portador de HIV e, em tese, enquadra-
se no grupo de risco de pessoas eventualmente contaminadas.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas presas,
tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em
regime de prisão domiciliar.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 38/39), e a d. Procuradoria de Justiça

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087545-79.2020.8.26.0000 -
Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIZ CARLOS PARRAS
Voto no 17644
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 46/53).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
LUIZ CARLOS PARRAS buscando a concessão da prisão domiciliar, em
razão da disseminação da COVID-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão de
prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de
Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção
do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087545-79.2020.8.26.0000 -
Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIZ CARLOS PARRAS
Voto no 17644
Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe
05/03/2013).
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim não
fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos e aptos à conclusão
que não faz jus à liberdade ou prisão domiciliar.
Afinal, o paciente cumpre pena em regime fechado
pela prática dos crimes de homicídio, furto e roubo qualificado e, segundo
informou o Magistrado, não há qualquer circunstância apta a justificar o
deferimento excepcional de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do
covid-19. Afinal, ainda que a paciente tenha mais de 60 anos de idade e seja
portador do vírus HIV, não há notícia de que corre risco concreto no
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado (fls. 35/36).
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria
Geral de Justiça que tem adotado medidas para evitar a disseminação do
covid-19, bem como isolamento e tratamento de eventuais infectados, tudo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087545-79.2020.8.26.0000 -
Araçatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIZ CARLOS PARRAS
Voto no 17644
indicando que não houve ilegalidade ou irregularidade na decisão, de maneira
que é mesmo impossível o deferimento do pedido.
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR